Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-29.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002788-29.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME - CNPJ: 10.338.932/0001-00 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

DIREITO TRIBUTARIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO. ACAO ANULATORIA DE DEBITO TRIBUTARIO. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA. SIMPLES NACIONAL. REGIME DE TRIBUTACAO FIXA. ARTIGO 9º, PARAGRAFOS 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. EXCLUSAO RETROATIVA DO SIMPLES NACIONAL. PRETENSAO DE ANULACAO DE LANCAMENTOS TRIBUTARIOS. INEXISTENCIA DE CONTRADICAO OU OMISSAO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Sociedade simples de advocacia opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação anulatória de débito tributário. A embargante alegou contradições e omissões no acórdão, sustentando que teria direito ao recolhimento do ISS na forma fixa desde 01/01/2015, data em que foi excluída retroativamente do Simples Nacional, e não ao ISS proporcional ao faturamento conforme os lançamentos impugnados referentes ao período de janeiro/2015 a setembro/2017. Requereu o prequestionamento da matéria, a atribuição de efeitos modificativos ao recurso, a anulação dos lançamentos tributários e a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao manter a cobrança do ISS proporcional ao faturamento para o período de janeiro/2015 a setembro/2017, após reconhecer que a embargante foi excluída do Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2015 e que teria direito ao ISS fixo estando fora do regime simplificado.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado, que estabeleceu premissa clara e juridicamente fundamentada de que a opção pelo Simples Nacional afasta o regime de tributação fixa do ISS previsto no Decreto-Lei 406/1968 para sociedades de advogados, em razão do artigo 18, parágrafo 5º-C, inciso VII, da Lei Complementar 123/2006, que submeteu os serviços advocatícios ao Anexo IV, cujas alíquotas incidem sobre a receita bruta.

4. A exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2015 não altera a natureza da tributação aplicável ao período em que a embargante efetivamente integrou o regime simplificado, não implicando reconhecimento automático do direito ao ISS fixo para o período anterior, mas sim a aplicação do regime tributário compatível com a condição jurídica da contribuinte à época dos fatos geradores.

5. Durante o período de janeiro/2015 a setembro/2017, a embargante estava formalmente inserida no Simples Nacional, regime ao qual aderiu voluntariamente e que possui disciplina própria quanto à forma de apuração e recolhimento dos tributos, implicando submissão integral à sistemática prevista na legislação de regência, sem possibilidade de escolha seletiva de regras mais favoráveis de regimes distintos.

6. O Tema Repetitivo 918 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto, pois trata da inconstitucionalidade de normas municipais que impedem o recolhimento do ISS em valor fixo para sociedades uniprofissionais, situação distinta da presente hipótese, em que o obstáculo decorre da própria Lei Complementar Federal 123/2006.

7. A exclusão posterior do regime com efeitos retroativos constitui ato administrativo de regularização cadastral e fiscal, não gerando direito adquirido à aplicação retroativa de regime tributário diverso daquele sob o qual os fatos geradores ocorreram.

8. Inexiste omissão em relação ao pedido de indenização por danos materiais, pois o acórdão foi expresso ao rejeitar todos os pedidos formulados pela apelante, mantendo integralmente a sentença de improcedência, com fundamentação suficiente para amparar a conclusão de que não há direito à anulação dos lançamentos tributários nem à restituição ou indenização de valores.

9. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridades, suprir omissões, afastar contradições ou corrigir erros materiais do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria de mérito nem à reforma do julgado por simples inconformismo da parte com a solução adotada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos não autoriza a anulação de lançamentos tributários de ISS calculados com base em alíquota proporcional ao faturamento durante o período em que a contribuinte estava formalmente inserida no regime simplificado, devendo ser aplicado o regime tributário compatível com a condição jurídica da contribuinte à época dos fatos geradores, sendo vedada a aplicação retroativa do regime de tributação fixa previsto no Decreto-Lei 406/1968.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 150, inciso II, e 179; Decreto-Lei nº 406/1968, artigo 9º, parágrafos 1º e 3º; Lei Complementar nº 123/2006, artigo 18, parágrafo 5º-C, inciso VII, e parágrafos 18 e 20; Código de Processo Civil de 2015, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Tema 918 da Repercussão Geral, RE 940.769/RS, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 01/02/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002788-29.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SCHMIDEL & ASSOCIADOS – ADVOCACIA – ME
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação anulatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A embargante alega a existência de contradições e omissões no acórdão embargado, requerendo o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

Sustenta a embargante que, o acórdão reconheceu que teria direito ao recolhimento do ISS na forma fixa, conforme o artigo 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-Lei 406/1968 e o Tema Repetitivo 918 do STF, desde que não optasse pelo Simples Nacional.

Afirma, também, que, o acórdão reconheceu que o Termo Administrativo 2.825/2017 a excluiu do Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2015.

Argumenta que, o acórdão estabeleceu que a apuração do ISS fixo é direito da embargante estando fora do Simples Nacional. Aduz que os lançamentos fiscais discutidos nos autos compreendem cobranças de ISS proporcional ao faturamento pelo Simples Nacional entre janeiro/2015 e setembro/2017.

Aponta contradição ao argumento de que, se foi excluída do Simples com efeitos retroativo, a 01/01/2015, deveria ter direito ao ISS fixo desde aquela data, e não ao ISS proporcional ao faturamento como estabelecido nos lançamentos impugnados.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanear as contradições e omissões apontadas, com atribuição de efeitos modificativos, anulando-se os lançamentos tributários e condenando o Município à indenização por danos materiais no valor de R$ 27.723,96, referente a juros pagos para depósito judicial.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002788-29.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SCHMIDEL & ASSOCIADOS – ADVOCACIA – ME
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. ARTIGO 9º, PARÁGRAFOS 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. INCOMPATIBILIDADE COM O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 18, PARÁGRAFOS 18 E 20, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. CONSTITUCIONALIDADE. ADESÃO VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA SOBRE RECEITA BRUTA. TEMA 918 DO STF. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO PROPORCIONAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DO TRATAMENTO FAVORECIDO. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Sociedade simples de advocacia ajuizou ação anulatória objetivando a manutenção do recolhimento do ISS na forma de valor fixo anual, conforme artigo 9º, parágrafos 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, mesmo após adesão ao Simples Nacional em 2015, bem como a anulação de lançamentos tributários calculados com base em alíquota proporcional ao faturamento, do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 2.825/2017 e a condenação do município ao pagamento de indenização por danos materiais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, mantendo a exigência do ISS calculado por alíquota proporcional sobre a receita bruta em razão da opção pelo Simples Nacional.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) é cabível o controle difuso de constitucionalidade do artigo 18, parágrafos 18 e 20, da Lei Complementar nº 123/2006, por suposta violação aos artigos 150, inciso II, e 179 da Constituição Federal; (ii) sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional pode manter o recolhimento do ISS pelo regime de tributação fixa previsto no Decreto-Lei nº 406/1968; (iii) a exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos autoriza a anulação dos lançamentos tributários realizados sob o regime proporcional ao faturamento.

III. Razões de decidir

3. A adesão ao Simples Nacional submete o contribuinte à integralidade da sistemática prevista na Lei Complementar nº 123/2006, incluindo os critérios de apuração e recolhimento dos tributos, não sendo possível a adoção de regime híbrido que combine benefícios de sistemas tributários distintos.

4. O artigo 18, parágrafo 5º-C, inciso VII, da Lei Complementar nº 123/2006, introduzido pela Lei Complementar nº 147/2014, estabelece expressamente que as atividades advocatícias estão submetidas ao regime do Anexo IV, cujas alíquotas são aplicáveis sobre a receita bruta, afastando a incidência da tributação fixa prevista no artigo 9º, parágrafos 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, quando há opção pelo Simples Nacional.

5. Não há inconstitucionalidade no artigo 18, parágrafos 18 e 20, da Lei Complementar nº 123/2006, por ausência de violação ao princípio da isonomia tributária previsto no artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que a diferenciação decorre da opção voluntária da contribuinte por regime tributário especial e facultativo, cujos ônus e bônus são indissociáveis.

6. O artigo 179 da Constituição Federal não foi violado, pois o regime do Simples Nacional, por sua estrutura de unificação de tributos e simplificação de recolhimento, representa concretização do tratamento jurídico diferenciado assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte, ainda que resulte em eventual elevação da carga tributária municipal em razão da base de cálculo sobre o faturamento.

7. O Tema 918 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal não tem aplicabilidade ao caso concreto, pois a tese ali fixada refere-se à inconstitucionalidade de leis municipais que obstem o recolhimento do ISS em regime fixo para sociedades uniprofissionais, situação distinta da presente hipótese, em que o obstáculo decorre da própria Lei Complementar Federal nº 123/2006.

8. A exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2015 não autoriza a aplicação do regime de tributação fixa para o período anterior, pois a regra de apuração do ISS proporcional ao faturamento está em conformidade com a legislação aplicável aos optantes do Simples Nacional, não havendo direito à restituição de valores ou anulação de lançamentos regularmente constituídos.

9. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido da impossibilidade de recolhimento do ISS na forma fixa por sociedade de advogados optante pelo regime de tributação do Simples Nacional.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) A adesão voluntária ao Simples Nacional submete a sociedade de advogados à integralidade do regime previsto na Lei Complementar nº 123/2006, inclusive quanto à apuração do ISS com base em alíquota proporcional à receita bruta, conforme Anexo IV, afastando-se o recolhimento em valor fixo previsto no artigo 9º, parágrafos 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, sendo vedada a adoção de regime híbrido.

(ii) Não há inconstitucionalidade no artigo 18, parágrafos 18 e 20, da Lei Complementar nº 123/2006, por ausência de violação aos princípios da isonomia tributária e do tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, previstos nos artigos 150, inciso II, e 179 da Constituição Federal, uma vez que a diferenciação decorre de opção voluntária por regime tributário especial cujos efeitos são conhecidos e indissociáveis.

(iii) A exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos não autoriza a anulação de lançamentos tributários realizados com base em alíquota proporcional ao faturamento durante o período de vigência da opção pelo regime simplificado, mantendo-se a regularidade da tributação aplicada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 150, inciso II, e 179; Decreto-Lei nº 406/1968, artigo 9º, parágrafos 1º e 3º; Lei Complementar nº 123/2006, artigo 18, parágrafo 5º-C, inciso VII, e parágrafos 18 e 20; Código Tributário Nacional, artigos 147, 151, inciso II, e 156, inciso VI; Lei Complementar Municipal nº 043/1997, artigo 246-A, parágrafos 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 918, RE 940.769/RS, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 01/02/2017; STF, ARE 1504436 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1.135.744/RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.773.537/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/09/2019.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando:

a) Determinar a interpretação do art. 18 e seus parágrafos, da Lei Complementar Federal 123/2006 em conformidade com os arts. 150, II e 179 da Constituição Federal para deferir à Autora a manutenção do recolhimento do ISS na forma de valor fixo anual, nos termos do art. 9º, §§1º e 3º do Decreto-lei Federal 406/1968, observando as diretrizes do item 07 da Lista Anexo a que reporta o art. 246-A, §§ 2º e 3º; da Lei Complementar Municipal nº 043/1997 (Código Tributário do Município de Cuiabá), após a sua opção de recolhimento tributário pelo SIMPLES;

b) Anular o lançamento de crédito tributário de ISS realizado pelo Requerido na planilha expedida em 19/01/2021 (no valor de R$ 67.577,27) e qualquer lançamento efetuado em alíquotas proporcionais ao faturamento da Autora ao invés do valor fixo anual nos termos do art. 9º, §§1º e 3º do Decreto-lei Federal 406/1968, observando as diretrizes do item 07 da Lista Anexo a que reporta o art. 246-A, §§ 2º e 3º; da Lei Complementar Municipal nº 043/1997 (Código Tributário do Município de Cuiabá), observando o valor de R$ 1.954,02 (um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos) para cada ano, conforme guia de ISS nº 82479597 arrecadada em 30/01/2015 (Doc. 04);

c) Anular o Termo de Exclusão do SIMPLES NACIONAL nº 2.825/2017 e a decisão proferida no processo administrativo 00.117.375/2017-1, porque os lançamentos de ISS reportados à Autora descumpriram os termos do art. 9º, §§1º e 3º do Decreto-lei Federal 406/1968, observando as diretrizes do item 07 da Lista Anexo a que reporta o art. 246-A, §§ 2º e 3º; da Lei Complementar Municipal nº 043/1997 (Código Tributário do Município de Cuiabá);

d) Deferir a consignação judicial em pagamento para quitação do ISS devido pela Autora para os exercícios financeiros de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e os que vencerem no curso da ação, observando o valor anual de R$ 1.954,02 (um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), nos termos do art. 9º, §§1º e 3º do Decreto-lei Federal 406/1968, observando as diretrizes do item 07 da Lista Anexo a que reporta o art. 246-A, §§ 2º e 3º; da Lei Complementar Municipal nº 043/1997 (Código Tributário do Município de Cuiabá);

e) Afastar a mora da Autora sobre os débitos de ISS devidos entre os exercícios financeiros de 2016 e 2021, por não existir lançamentos de crédito tributário do Requerido em observância do art. 9º, §§1º e 3º do Decreto-lei Federal 406/1968, observando as diretrizes do item 07 da Lista Anexo a que reporta o art. 246-A, §§ 2º e 3º; da Lei Complementar Municipal nº 043/1997 (Código Tributário do Município de Cuiabá), na forma dos arts. 164, I c/c 109 e 160, todos do Código Tributário Nacional e art. 396 do Código Civil;

f) Determinar a expedição de Certidão Negativa de Débitos Tributários de ISS devidos ao Requerido pela Autora, em função da consignação em pagamento realizada nos autos, no valor total de R$ 11.724,12 (onze mil setecentos e vinte e quatro reais e doze centavos) para os exercícios financeiros de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, e, mediante a consignação judicial realizada até 30 de janeiro de cada ano, para os exercícios financeiros de 2022 em diante que vencerem no curso da ação;

g) Condenar o Requerido a indenizar danos materiais à Autora no valor de R$ 27.723,96 (vinte e sete mil setecentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), atualizados monetariamente e acrescido de juros legais de mora nos termos da legislação vigente, em decorrência do custo de encargos contratuais e juros para o empréstimo financeiro contraído para o depósito judicial do lançamento tributário ilegal de ISS impugnado nestes autos;

A parte autora registra que, “é sociedade simples de advocacia com responsabilidade pessoal dos sócios pelos atos da sociedade, devidamente registrada na seccional mato-grossense da Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 357, do livro 010, fls. 33/35, e, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil sob o nº 10.338.932/0001-00, em atividade desde 05/09/2008”.

Relata que, desde a sua constituição, “vinha regularmente efetuando o recolhimento do ISS ao Requerido na forma preconizada pelo art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei 406/1968, e, segundo a tabela I do item 07 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997 (Código Tributário do Município de Cuiabá), nos termos do seu art. 246-A, §§ 2º e 3º”.

Indica que, “a Lei Complementar Federal 123/2006 regulamentou a partir de 01/7/2007 (conforme
vacatio legis
do art. 88) o tratamento diferenciado favorecido às Micro e Pequenas Empresas definindo em seu art. 13 o recolhimento simplificado e com redução de encargos tributários federais, estaduais e municipais, denominado SIMPLES”.

Aduz que, “os escritórios de advocacia, no entanto, não foram integrados inicialmente ao regime do SIMPLES, posto que na forma do art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei 406/1968 – recepcionado como Lei Complementar Federal pelo Plenário do STF ao julgar o RE 940.769/RS sob o regime de repercussão geral – possui regime diferenciado de recolhimento, sobre alíquota fixa anual e não sobre percentual do faturamento como as demais empresas”.

Explica que, “só a partir da Lei Complementar nº 147/2014 que acrescentou os §§§ 5-C, VII, 18 e 20 ao art. 18 da Lei Complementar Federal 123/2006, que os escritórios de advocacia puderam ser contemplados com o SIMPLES, posto que tais dispositivos além de enquadrarem os serviços advocatícios no benefício fiscal do regime diferenciado, garantiram a manutenção do regime diferenciado de recolhimento de ISS previsto art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei 406/1968”.

Salienta que, “tal circunstância foi fundamental, porque não fosse a garantia de manutenção do regime de recolhimento fixo, haveria majoração tributária do ISS, de competência municipal, a despeito do benefício fiscal de redução dos encargos tributários da esfera de competência federal, o que implicaria violação do art. 179 da CF/1988 que determina o tratamento jurídico diferenciado com incentivos tributários e não com majoração de ônus fiscais”.

Indica que, em razão disso, “enquanto empresa de pequeno porte, aderiu em 01/01/2015 ao SIMPLES para recolhimento simplificado e reduzido apenas dos tributos federais (Doc. 16), garantindo-lhe a manutenção do regime especial do art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei 406/1968 para o recolhimento do ISS ao Município de Cuiabá”.

Narra que, “a despeito da adesão da Autora ao SIMPLES em 01/01/2015, no exercício financeiro de 2015 a prefeitura de Cuiabá cumpriu o disposto no art. 18, §§18 e 20 da Lei Complementar Federal 123/2006 c/c art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei 406/1968, e, observando a tabela I do item 07 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997 (Código Tributário do Município de Cuiabá), conforme preconizado em seu art. 246-A, §§ 2º e 3º, promoveu o lançamento do ISS fixo anual do exercício financeiro de 2015 através da guia nº 82479597, no valor de R$ 1.954,02 (um mil novecentos e quatro reais e dois centavos), devidamente paga em 30/01/2015”.

Revela que, “a partir do exercício financeiro de 2016 o Requerido passou a recusar o lançamento do ISS quota fixa anual, observando que no caso da Autora, em razão do exposto no art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei Federal 406/1968, a modalidade de lançamento tributário é a ex officio prevista no art. 147 do Código Tributário Nacional, portanto, só havendo a constituição do crédito tributário após o regular lançamento da prefeitura”.

Cita que, “foi surpreendida em 29/9/2017 com a lavratura de Termo de Exclusão do SIMPLES NACIONAL nº 2.825/2017 (Doc. 12, parte 03) em função da informação do Requerido à Receita Federal alegando débitos de ISS, na ocasião, no valor de R$ 9.679,78 (nove mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), devidos a partir do exercício financeiro de 2016, por cálculos do Requerido baseando-se em alíquotas proporcionais ao faturamento da Autora que serviram de base de cálculo para o recolhimento dos tributos federais devidos à União”.

Demonstra que, “essa autuação foi devidamente defendida na esfera administrativa através do processo administrativo 00.117.375/2017-1”.

Aponta que, “em 15/12/2020 o Conselho de Recursos Fiscais do Requerido, a despeito de reconhecer que: “(...) o valor do ISS sofreu majoração (...)” [Doc. 10, fls. 215], ignorou a legislação tributária aplicável à Autora e indeferiu a defesa mantendo a autuação para exclusão da Autora do regime do SIMPLES”, bem como reconheceu “que o SIMPLES é compatível com a tributação fixa anual do ISS prevista no art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei Federal 406/1968, mas restringiu apenas aos escritórios de contabilidade”.

Assevera que, “ao admitir que a LC 123/2006 não inibe a manutenção da cobrança do ISS sobre o regime fixo do art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei 406/1968, mas, restringir tal cobrança diferenciada apenas aos escritórios de contabilidade, o Requerido violou diretamente o princípio da isonomia tributária prevista no art. 150, II da CF/1988”.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição do recurso de apelação que também foi desprovido, nos termos da ementa acima pontuada.

Inconformada, opôs os presentes embargos.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

A embargante aponta suposta contradição entre o reconhecimento de que teria direito ao ISS fixo estando fora do Simples Nacional e a manutenção da cobrança do ISS proporcional ao faturamento para o período de janeiro/2015 a setembro/2017, após a exclusão retroativa do regime simplificado.

Não há, contudo, qualquer contradição no julgado.

O acórdão embargado estabeleceu premissa clara e juridicamente fundamentada: a opção pelo Simples Nacional afasta o regime de tributação fixa do ISS previsto no Decreto-Lei 406/1968 para sociedades de advogados, em razão do disposto no artigo 18, § 5º-C, VII, da Lei Complementar 123/2006, introduzido pela Lei Complementar 147/2014, que submeteu expressamente os serviços advocatícios ao Anexo IV, cujas alíquotas incidem sobre a receita bruta, incompatibilizando o recolhimento em valor fixo.

A exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2015, decorrente do Termo Administrativo 2.825/2017, não altera a natureza da tributação aplicável ao período em que a embargante efetivamente integrou o regime simplificado. A exclusão retroativa não implica reconhecimento automático do direito ao ISS fixo para o período anterior, mas sim a aplicação do regime tributário compatível com a condição jurídica da contribuinte à época dos fatos geradores.

Durante o período de janeiro/2015 a setembro/2017, a embargante estava formalmente inserida no Simples Nacional, regime ao qual aderiu de forma voluntária e que possui disciplina própria quanto à forma de apuração e recolhimento dos tributos. A adesão ao Simples Nacional implica submissão integral à sistemática prevista na legislação de regência, não sendo admissível a escolha seletiva de regras mais favoráveis de regimes distintos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O Tema Repetitivo 918 do STF, invocado pela embargante, trata da inconstitucionalidade de normas municipais que impedem o recolhimento do ISS em valor fixo para sociedades uniprofissionais. Tal entendimento não se aplica ao caso concreto, pois o obstáculo ao recolhimento fixo não decorre de legislação municipal, mas da própria Lei Complementar Federal 123/2006, que estabelece regime jurídico específico e incompatível com a tributação fixa quando há opção pelo Simples Nacional.

A exclusão posterior do regime, ainda que com efeitos retroativos, constitui ato administrativo de regularização cadastral e fiscal, não gerando direito adquirido à aplicação retroativa de regime tributário diverso daquele sob o qual os fatos geradores ocorreram. A legislação federal e municipal prevê a exclusão do tratamento favorecido do Simples Nacional em determinadas hipóteses, sem que isso implique restabelecimento automático do regime de tributação fixa para o período anterior.

Inexiste, portanto, coerência lógica na pretensão de anular os lançamentos de ISS proporcional ao faturamento referente ao período em que a embargante estava no Simples Nacional, ainda que a exclusão tenha sido declarada posteriormente com efeitos retroativos. A exclusão retroativa não tem o condão de invalidar os fatos geradores ocorridos sob a vigência da opção pelo regime simplificado.

Quanto à alegada omissão em relação ao pedido de indenização por danos materiais, o acórdão foi expresso ao rejeitar todos os pedidos formulados pela apelante, mantendo integralmente a sentença de improcedência. A fundamentação adotada é suficiente para amparar a conclusão de que não há direito à anulação dos lançamentos tributários nem à restituição ou indenização de valores, inexistindo responsabilidade civil objetiva do Município pela cobrança de tributo em conformidade com a legislação aplicável.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridades, suprir omissões, afastar contradições ou corrigir erros materiais do julgado. Não se prestam à rediscussão da matéria de mérito nem à reforma do julgado por simples inconformismo da parte com a solução adotada.

No caso concreto, inexistem os vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e completa. A insurgência da embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se caracterizando hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026